Tribunal: TJMT
Processo: 1044361-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1044361-70.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JOSE ROBERTO ABREU ARAUJO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI N.o 9.492/97. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. DEVER DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. SÚMULA 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO TABELIONATO, NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente JOSE ROBERTO ABREU ARAUJO postula reparação por danos morais em razão da manutenção do protesto do seu nome após a quitação da dívida.
2. Conforme narrado na exordial, o Recorrente restou inadimplente por certo período, de modo que o protesto fora legítimo e efetuado no exercício regular de um direito. Incidência do artigo 188, inciso I, do CC/2002.
3. Em casos tais, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.
4. Malgrado o esforço argumentativo do consumidor no sentido de que é indevida aludida cobrança porquanto não fora comunicado do protesto levado a efeito, tal incumbência é exclusiva do tabelionato e não da empresa Recorrida. A propósito: (Apelação Cível No 70079428595, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 18/12/2018).
5. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044361-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ABREU ARAUJO - CPF: 545.189.701-87 (RECORRENTE), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023